Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702704-65.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEILTON GOMES DE ASSIS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geilton Gomes de Assis contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 251111400 do processo de referência), que, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de prestação de contas e tutela provisória de urgência ajuizada pelo ora agravante em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A., processo n. 0720456-63.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou nova emenda à petição inicial ao constatar que o autor auferia renda bruta superior ao limite para concessão do benefício por ele postulado e não comprovara ter gastos exacerbados. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento; b) A concessão do efeito suspensivo à decisão agravada (Id 251111400), para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais e a determinação de nova emenda à petição inicial, até o julgamento final deste recurso; c) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; d) O conhecimento e provimento do presente recurso para: i. Reformar a r. decisão agravada (Id 251111400), concedendo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; ii. Determinar o regular prosseguimento do feito de origem, reconhecendo que todas as determinações de emenda à petição inicial foram devidamente cumpridas pelo agravante na emenda de Id 250048833. Preparo não recolhido em razão do pedido de justiça gratuita. Por decisão coligida ao Id 77070262, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. A parte agravante peticionou nos autos informando ter sido proferida pelo juízo a quo sentença de extinção do feito, com fundamento nos artigos 485, I e IV, c/c art. 290, ambos do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas. Pugnou pelo recebimento de sua manifestação como pedido formal de desistência do agravo de instrumento, considerando a perda do objeto recursal (Id 77193206). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso, porque considerou não lhe ser útil o agravo de instrumento, já que proferida sentença de extinção do feito, com fundamento nos artigos 485, I e IV, c/c art. 290, ambos do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora